Tribunal: TJMT
Processo: 1006584-54.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006584-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANAINA HELIODORO ALVES - CPF: 632.291.611-49 (ADVOGADO), FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA EIRELI - ME - CNPJ: 12.055.160/0001-17 (AGRAVANTE), FRANCIELE JAQUELINE RODRIGUES - CPF: 034.693.331-57 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARCIO ALESANDRO RODRIGUES - CPF: 015.504.491-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CUSTODIA MOURA RODRIGUES - CPF: 943.816.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO ONLINE DE VALORES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (AUSÊNCIA DE PROVA DE TRATAR-SE DE POUPANÇA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS) – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC -

BLOQUEIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do artigo 833, X, do CPC, mostra-se viável a manutenção de bloqueio de valores, uma vez que não foi demonstrado que a verba trata de poupança e/ou aplicação financeira).

“(...) Os valores constritos que não se encontram depositados em caderneta de poupança, mas em conta-corrente, não são protegidos pelo disposto no inciso X do artigo 833 do CPC, que prevê a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, impenhorabilidade essa que deverá ser interpretada restritivamente, não se admitindo, por ausência de previsão legal, que a regra seja aplicada a quantias aplicadas em fundos de investimento (...)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.027786-3/003, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2021, publicação da súmula em 21/05/2021)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA EIRELI – ME
e
FRANCIELE JAQUELINE RODRIGUES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0006328-83.2013.8.11.0041, cujo objeto é a Nota de Crédito Comercial n. 40/00896-7), proposta por
BANCO DO BRASIL

S/A
,
DETERMINOU o bloqueio, via Bacenjud na conta poupança e aplicações financeiras em nome da Agravada Franciele.

Em síntese, alega que “(...) A Agravante, foi intimada a fim de adimplir a condenação imposta na douta sentença, todavia quedou-se inerte quanto ao pagamento, pois não possui recursos suficientes para adimplir o débito contraído por empresa de sua família”. (ID. Num. 84009450 – pág. 1)

Argumenta que, em razão da inércia, foi determinada a constrição das importâncias em ativos financeiros, via Bacenjud, bloqueando-se valores existentes na poupança e aplicações financeiras da Agravante: (...) a) Banco Inter, agência n.º 0001 - 9, poupança n.º 3319369-0. O valor constrito totaliza a importância de R$ 39.294,41 (Trinta e Nove Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos) e são originários de aplicação em poupança e aplicações financeiras da Agravante, cuja quantia não supera os 40 (quarenta) salário mínimos, o que se comprova pelos documentos. Sendo o valor de R$ 15.550,00 (Quinze Mil Quinhentos e Cinquenta Reais) de aplicações financeira, e o valor de R$ 23.744 ,41 (Vinte e Três Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais) na conta poupança (...)”. (ID. Num. 84009450 – pág. 2)

Defende que “(...) a constrição recaiu em conta poupança e em aplicações da impugnadora, sendo que a mesma se utiliza da movimentação de suas contas bancárias para fazer pagamentos de suas despesas com sua família e guardando uma reserva de emergência para alguma situação difícil que possa vir ocorrer”; e que “(...) A ordem jurídico -positiva privilegiou a sobrevivência de uma empresa, pessoa jurídica que tem meios de se manter financeiramente em prejuízo de pessoas físicas, que necessitam dos valores ali depositados, para manter sua subsistência e de sua família”. (ID. Num. 84009450 – pág. 3 e 4)

Diz que na conta bloqueada (Banco Inter, agência n.º 0001 - 9, poupança n.º 3319369 - 0), se trata de conta poupança e de aplicações financeiras em nome da pessoa física da Agravante FRANCIELE JAQUELINE RODRIGUES) são recebidos os valores de salário e também se encontram as reservas financeiras para utilização em caso de emergência da Agravante.

Sustenta que o valor objeto de bloqueio é impenhorável por forma da norma do artigo 833, X, do CPC: “São impenhoráveis: (...) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”.

Acrescenta que “(...) a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC não se restringe aos valores depositados em caderneta de poupança: alcança a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária. Fato que os valores ali depositados, como demonstrado, são provenientes de salários e tal conta é utilizada exclusivamente para recebimento de salário e pagamento de despesas, bem como para realizar compras de subsistência, como alimentos e remédios para manutenção de seu sustento e de sua família”. (ID. Num. 84009450 – pág. 7)

Pede a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado o desbloqueio via Sistema Bacenjud, eis que ele está gerando sérias dificuldades para a Agravante na manutenção de suas necessidades básica e de sua família, tendo em vista que os valores se destinavam ao suprimento das necessidades.

No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão combatida e determinar a liberação do valor correspondente, em sua integralidade, em favor da Agravante, por se tratar de conta poupança e aplicações financeiras.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que,
nos autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0006328-83.2013.8.11.0041, cujo objeto é a Nota de Crédito Comercial n. 40/00896-7), proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA EIRELI – ME,
DETERMINOU o bloqueio, via Bacenjud na conta poupança e aplicações financeiras em nome da Agravada Franciele.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que, efetivamente, o agravo não comporta o provimento almejado, eis que os documentos trazidos não demonstram que os valores não poderiam ser penhorados, ou seja, não se pode constatar que as afirmações de que os
valores bloqueados sejam decorrentes de poupança e compreendem também salários e investimentos.

Assim, inviável a aplicação do artigo 833, X, do CPC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM OUTRA DEMANDA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - BLOQUEIO BACENJUD - VALORES EM CONTA-CORRENTE - CARÁTER SALARIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER PROTELATÓRIO - INEXISTÊNCIA. Considerando a inexistência de relação de prejudicialidade entre o cumprimento de sentença e a ação anulatória mencionada pelo agravante, não se há de falar em suspensão da primeira até o julgamento da segunda. O excesso de execução é matéria que deve ser alegada em sede de impugnação (art. 525, § 1º, V, do CPC). Transcorrido o prazo de 15 dias, previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, "caput", do CPC. Tendo a alegação de excesso de execução sido apresentada extemporaneamente, não é possível o seu conhecimento. Não tendo o agravante/executado comprovado sua alegação de que o valor bloqueado em sua conta bancária recaiu sobre os últimos proventos de aposentadoria recebidos, deve ser mantida a decisão que rejeitou a sua alegação de impenhorabilidade de tal verba. Os valores constritos que não se encontram depositados em caderneta de poupança, mas em conta-corrente, não são protegidos pelo disposto no inciso X do artigo 833 do CPC, que prevê a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, impenhorabilidade essa que deverá ser interpretada restritivamente, não se admitindo, por ausência de previsão legal, que a regra seja aplicada a quantias aplicadas em fundos de investimento. Inexistindo caráter protelatório nos embargos de declaração opostos pelo executado contra a decisão agravada, deve ser afastada a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC lhe aplicada pela decisão que julgou referidos embargos declaratórios. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.027786-3/003, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2021, publicação da súmula em 21/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO ONLINE DE VALORES - PENHORA DE VALORES NA CONTA CORRENTE - VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR - BLOQUEIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Dentre os bens impenhoráveis dispostos no art. 833, do CPC/15, encontram-se as quantias destinadas ao sustento do devedor e a importância depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A norma do artigo 833, X, do CPC, deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer a impenhorabilidade no limite de até 40 (quarenta) salários mínimos não apenas de valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, conforme entendimento do c. STJ. Não demonstrada a natureza alimentar dessas verbas e a intenção de economizá-las, a título de reserva, mostra-se possível a penhora destas quantias. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.17.015869-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 25/02/2021)

Desse modo, tem-se que a decisão de primeiro grau deve ser mantida simplesmente por ausência de demonstração de viabilidade de utilização do artigo 833, X, do CPC, sendo que nenhuma das alegações colacionadas possui o condão de impor a reforma da decisão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021